Tribunal: CARF
Processo: 11543.001405/2003-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001405/2003-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.448 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO -
KOBRASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa. Comprovado o direito creditório, nada obsta o seu
reconhecimento e utilização na compensação pretendida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de R$993.252,24 relativos ao
saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2000 e homologar as compensações realizadas até o
limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Despacho Decisório (v. e-fls. 568/583), por meio do qual a Autoridade
Administrativa da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES deferiu apenas em parte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001405/2003-03
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.448 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001405/2003-03

o pedido de repetição de indébito, homologando apenas parcialmente as declarações de
compensação (v. e-fls. 02/57) apresentadas pela Contribuinte. De acordo com os PER/DCOMPs,
o crédito pleiteado pela contribuinte seria decorrente de saldo negativo de IRPJ dos anos
calendários de 2000, 2001 e 2002, no importe de R$841.171,90, R$683.169,49 e
R$2.803.712,42, respectivamente, em seus valores originários.
A Autoridade Administrativa, ao exercer sua competência para examinar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado, reconheceu o direito creditório relativos aos anos de 2001
e 2002, entretanto, indeferiu o relativo ao ano calendário de 2000.
Em relação ao ano calendário de 2000, a Recorrente havia apurado em sua DIPJ
um saldo negativo de R$2.363.720,88 (v. e-fls. 437). Este valor não foi reconhecido pela
DRF/VIT, que apurou um saldo negativo de apenas R$867.850,86. Os motivos constantes do
respectivo despacho decisório (v. e-fls. 568/583) são os seguintes (transcrição do relatório da
decisão recorrida):

A) Saldo Negativo de IRPJ — ano-calendário 2000
a) Após verificações nos assentamentos fiscais e contábeis da contribuinte, a
autoridade da DRF identificou divergência entre o montante do Lucro Liquido do
Exercício informado na Ficha 12-A da DIPJ/2001 (R$ 7.475.122,43), fl. 301, com
o registrado na Parte A do Lalur (R$ 7.568.695,45), fl. 79, sendo que foi tomado
em consideração este último valor.
b) Após analisar as adições e exclusões ao lucro liquido do período, a autoridade da
DRF identificou uma exclusão referente à Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL) em desacordo com o contido no art. 1° da Lei n° 9.316, de 1996,
o qual veda, a partir de 1o de janeiro de 1997, tal dedução na apuração do lucro
real.
c) Levando-se em conta a desconsideração da referida exclusão, procedeu-se ao ajuste
do Lucro Real escriturado no Lalur (fls. 79), o qual passa de R$ 6.086.670,21 para
R$ 6.180.243,23.

A.1) Do IRRF
d) No que toca ao IRRF deduzido do imposto devido (linha 13, ficha 12A) no valor
de R$ 1.004.749,43, ressalta-se que na Ficha 43 (Demonstrativo do Imposto de
Renda Retido na Fonte, fls. 306) há apenas uma fonte pagadora (Cia Vale do Rio
Doce), sob o código Darf 3426, o qual é concernente a aplicações de renda fixa,
mas que se trata de operações de mútuo.
e) No informe de rendimentos apresentado pela contribuinte, fls. 238, há apenas o
valor de R$ 11.497,19, sendo que a contribuinte teria justificado que a Cia Vale do
Rio Doce, na qualidade de mutuaria, ao restituir valor emprestado não efetuou a
retenção/recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) durante o ano
de 2000, mas que a própria Kobrasco (mutuante) efetuou o recolhimento no valor
de R$ 993.252,24.
f) Informa à autoridade que a retenção e o recolhimento são responsabilidade da fonte
pagadora, bem como registra que o referido recolhimento está sendo discutido nos
autos do processo n° 11543.004390/00-12, pois a Kobrasco apresentou o que
chamou de denuncia espontânea, cuja cópia encontra-se às fls. 241/242.
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.448 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001405/2003-03

A.2) Da estimativa de 2000

g) No que toca à estimativa antecipada, Ficha 12A da DIPJ 2001, fl. 325, a
contribuinte informara que tal rubrica alcançara o valor de R$ 2.851.639,00.
h) A autoridade da DRF verificou que parte das estimativa de 2000, segundo
informações em DCTF, fls. 309, foi compensada com saldos negativos de IRPJ
dos anos-calendário de 1997 e 1999.
A.2.i) Do saldo negativo de 1997 usado na estimativa de 2000

i) No que toca ao alegado saldo negativo de IRPJ de 1997, segundo informou a
contribuinte, e segundo se verifica, a empresa encontrava-se em fase pré-
operacional; logo não apurou resultado algum no exercício. Em vista disso,
entendeu a autoridade da DRF que o saldo negativo de IRPJ de 1997 alegado pela
postulante resta prejudicado, sendo, portanto, desconsiderado.
A.2.ii) Do saldo negativo de 1999 usado na estimativa de 2000

j) No que respeita ao saldo negativo de IRPJ de 1999, salienta a autoridade da DRF
que, segundo a Ficha 13A da DIPJ 2000, fls. 316, o referido saldo é composto
exclusivamente de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) (linha 13) no
montante de R$ 453.852,74; todavia, a contribuinte, após intimação, informara que
não foi possível apresentar o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte da empresa Cia Vale do
Rio Doce, equivalente ao valor de R$ 453.852,74, pois a fonte não forneceu a
referida documentação.
k) Uma vez que a apresentação de tal documento é condição para a compensação do
IRRF na declaração, bem como, dado que não há nos sistemas da RFB declaração
transmitida pela fonte pagadora em que figure a requerente como beneficiária, foi
também desconsiderado pela DRF o saldo negativo de IRPJ do ano de 1999 usado
no adimplemento da estimativa de 2000.
1) Após esses dois procedimentos, a autoridade da DRF reconstituiu a Ficha 12A
(Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real) da DIPJ 2001, fls. 305, de
modo a determinar o real valor de saldo negativo do período, considerando os
demonstrativos apresentados pela contribuinte e as retenções devidamente
corroboradas, consoante tabela reproduzida abaixo:

Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.448 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001405/2003-03

m) Desse modo, a autoridade da DRF entendeu como correto o saldo negativo de IRPJ
atinente ao ano-calendário de 2000 no montante de R$ 867.850,86; todavia,
informa aquela autoridade que a contribuinte se valeu de saldo negativo de IRPJ
de 2000 para extinguir débitos de estimativa de IRPJ de 2002, sem vinculação em
processo, conforme DCTF de fls. 383/385.
Apenas para relembrar, o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2000,
declarado, foi de R$2.363.720,88 (v. e-fls. 437) para compensar R$ 841.171,90 (v. e-fls. 569).
Todavia o referido valor foi reduzido pela DRF/Vitória para R$ 867.850,86; contudo, tal valor
não serviu para avalizar nenhuma das compensações pedidas, pois foi integralmente utilizado
pela Recorrente para adimplir, via compensação sem processo, os valores de estimativa de IRPJ
dos meses de fevereiro, março e abril de 2002, consoante DCTFs e demonstrativos de e-fls.
543/548.
Inconformada com a decisão exarada pela DRF/VIT, a Contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade de e-fls. 707/725, através do qual aduz, em apertada síntese, o
seguinte:
Da dedução da CSLL da base de cálculo do IRPJ de 2000
i) que se valeu dessa dedução para eliminar um situação atípica em que a sua
contabilidade encontrava-se, pois a demonstração do resultado do ano-calendário de
2000 apresentou a linha da CSLL com saldo credor de R$ 93.573,02,

"(...) tendo em vista que naquele ano as provisões ativas relativas a
adições temporárias, que são contabilizadas a débito de Ativo (RLP) e a
crédito de resultado, foram superiores ao lançamento de CSLL devido na
apuração pelo Lucro Real.
Em outras palavras, a CSLL devida no ano foi inferior à provisão para
adições temporárias, motivo pelo qual consubstanciou receita (e não
despesa). Ora, se uma despesa com o pagamento da CSLL não pode ser
deduzida e, em razão disso, é adicionada ao Lucro Real, pela mesma
lógica jurídica um crédito (receita de CSLL) deve ser excluído na
apuração do Lucro Real.
Assim, em 2001, a CSLL foi adicionada à base de cálculo do IRPJ, nos
moldes da legislação, porque foi contabilizada como despesa. Ocorre
que, no ano-calendário de 2000, a CSLL, como demonstrado acima, foi
uma receita, motivo pelo qual foi excluída do Lucro Real. Certamente,
este fato atípico - saldo credor de CSLL - foi a razão do equivoco do
fiscal ao checar a declaração.
Mister acrescentar que esta situação está explicitada na DIPJ 2001
(Doc. 04), onde na linha 52, referente à CSLL é apresentado o valor de
zero. Na linha 53, por seu turno, está o valor do Lucro Liquido antes do
IRPJ (R$ 7.475.122,43), correspondente ao valor de R$ 7.568.695,45
excluída a mencionada CSLL (R$ 93.573,02).";

Do IRRF do ano-calendário de 2000
ii) que, com relação ao ano-calendário de 2000, esclarece que diante da não retenção e
recolhimento do IRRF pela Cia Vale do Rio Doce, mutuária de operação de
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.448 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001405/2003-03

empréstimo que originou a incidência, efetuou o recolhimento espontâneo do imposto,
consoante o processo 11543.0004390/00-12;
iii) que o valor deve ser considerado pelo Fisco, pois foi recolhido e deve ser
considerado na apuração do saldo negativo do IRPJ para fins de apuração de indébito
a ser compensado, independentemente de a responsável pela retenção e pelo
recolhimento ser a fonte pagadora e não a beneficiária;
iv) que, citando o Parecer Normativo SRF no 01/2002, no caso de o imposto não ser
retido pela fonte será ele exigido do contribuinte quando do término do ano-
calendário; logo, é correto o procedimento de recolher o imposto após verificar que a
fonte assim não procedeu, pois assim se exime de ser cobrado pela RFB;
v) que se assim não for procedido há enriquecimento ilícito da Fazenda;
Do saldo negativo de 1997 usado na estimativa de 2000
vi) que resta equivocada a decisão da DRF, pois o resultado pré-operacional não foi
oferecido integralmente, mas em 120 parcelas, como permitia a legislação, sendo que
apenas 15/120 do resultado havia sido oferecido, estando portanto o procedimento de
acordo com a legislação fiscal;
Do saldo negativo de 1999 usado na estimativa de 2000
vii) que conforme planilhas que junta (fls. 637/645) houve o fato gerador do
mencionado imposto, bem como sua retenção pela fonte pagadora, a Cia Vale do Rio
Doce, que pertence ao mesmo grupo financeiro seu;
viii) que o descumprimento da obrigação acessória por parte da fonte não pode gerar
penalidade para a beneficiária do rendimento que sofreu a retenção do imposto. Cita
decisões administrativas em apoio à sua tese;
ix) que basta a comprovação do pagamento dos juros com a retenção do imposto para
que surja seu direito de dedução do IRRF;
x) que o Parecer Normativo SRF n° 1, de 2002, afiança que havendo a retenção,
mesmo sem o recolhimento, pode o beneficiário se valer do imposto retido como
dedução do devido;
xi) que a doutrina e jurisprudência que cita apóiam esse entendimento;
xii) que em vista disso é necessário que se reforme a decisão da DRF e se homologue
a compensação dos créditos relativos ao ano-calendário de 1999;
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento do Rio de Janeiro, que proferiu o acórdão no 12-15.205 - 9a Turma, em 25
de julho de 2007 (v. e-fls. 833/845). O referido acórdão negou provimento à manifestação de
inconformidade, tendo adotado a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PROTESTO POR APRESENTAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE. DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
O momento para apresentação de provas nos processos administrativos fiscais se dá
no prazo para impetração da impugnação ou manifestação de inconformidade.
Indefere-se o protesto para apresentação ulterior de provas por não constar tal figura
nos procedimentos do Decreto n° 70.235, de 1972 (PAF). Estando presentes nos autos
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.448 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001405/2003-03

todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, torna-se
prescindível a baixa dos autos em diligencia.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
O reconhecimento de direito creditório junto à Fazenda Nacional condiciona-se à
verificação da sua liquidez e certeza, a qual deve ser demonstrada pelo interessado
mediante documentação comprobatória.
DIPJ.
SALDO
NEGATIVO.
IRPJ.
COMPROVAÇÃO.
ESCRITURAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. INEXISTÊNCIA.
O saldo negativo de IR apurado na DIPJ só constitui direito creditório liquido e certo
a ser reconhecido para fins de restituição/compensação caso as informações
constantes da referida declaração sejam comprovadas mediante escrituração contábil
e documentação hábil e idônea.
Solicitação Indeferida

Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 855/872. Em seu recurso, alega, em apertada síntese, o seguinte:
1) O indeferimento do pedido de perícia contábil feriria os princípios do
contraditório e da ampla defesa. Reforça que a produção de prova é totalmente cabível e
necessária, "tendo em vista não somente o princípio da verdade material como também pelo fato
de a autoridade julgadora fundamentar sua decisão em ́falta de provas ́ do direito alegado" ;
2) Da dedução da CSLL da base de cálculo do IRPJ de 2000 - repete os mesmos
argumentos já expendidos na manifestação de inconformidade;
3) Com relação ao IRRF que teria sido recolhido pela Contribuinte (beneficiária
de rendimento de mútuo concedido), além de repetir todos os argumentos já expendidos quando
da manifestação de inconformidade, a Recorrente aduz que "deve ser reconhecido o pagamento e
incluído no saldo devedor apurado no ano-calendário de 2000. Se a natureza do pagamento era
duvidosa, repete-se, deveria o Julgador solicitar esclarecimentos ou a perícia contábil. De
qualquer forma, não pode o Estado locupletar-se de valor sem a causa jurídica correspondente,
e o valor, se fosse indevido, deveria retornar para a Recorrente ou ser compensado. Portanto,
nesse ponto também merece reforma o Acórdão ora combatido";
4) Saldo negativo de 1997 para quitar estimativas de 2000 - Também neste caso, a
Recorrente repete as alegações trazidas na manifestação de inconformidade;
5) Saldo negativo de 1999 para quitar estimativas de 2000 - A Recorrente repete
todas as alegações constantes da manifestação de inconformidade, asseverando, ao final, que "O
Julgador de Primeira Instancia, entendendo não serem suficientes, deveria ter levantado todos
os questionamentos pertinentes, solicitar documentos, converter o julgamento em diligência e
deferir a perícia contábil, de acordo com o pedido formulado na manifestação de
inconformidade, como forma de verificação da correção da inclusão no saldo negativo dos
valores retidos a titulo de IRRF - em 1999. Ao não fazê-lo, deixou de perseguir os fatos
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.448 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001405/2003-03

efetivamente ocorridos, quais sejam, o pagamento de rendimentos pela Companhia Vale do Rio
Doce e a retenção do IRRF, que ensejou o direito ao crédito pela Recorrente".
Em sessão realizada no dia 15/05/2019, esta Turma resolveu baixar os autos em
diligência para que restassem esclarecidos alguns pontos, mais detidamente em relação ao IRRF
que teria sido recolhido do ano calendário de 2000. Para tanto, editou a Resolução no 1401-
000.643, de 15 de maio de 2019 (v. e-fls. 918/925).
Verificou a Turma de Julgamento que a Contribuinte, em sua DIPJ/2001,
informou na linha 13 da Ficha 12A, o montante de R$1.004.749,43 a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte. Tal valor diz respeito a uma única fonte pagadora, a CIA VALE DO RIO
DOCE, e tem origem em operação de mútuo realizado entre as duas empresas. Intimada a
apresentar os respectivos informes de rendimentos, a Recorrente disponibilizou à Fiscalização o
documento de e-fls. 366, em que consta um IRRF de apenas R$11.497,19. Assim, foi glosado o
valor de R$993.252,24, que nada mais é do que a diferença entre o declarado na DIPJ e o valor
efetivamente comprovado pela Recorrente.
Em sua defesa, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Recorrente já
informara que a CIA VALE DO RIO DOCE não havia feito a retenção/recolhimento da
totalidade do imposto relativo aos rendimentos do capital emprestado. Também informara que a
diferença de R$993.252,24 teria sido recolhida por ela própria, através de denúncia espontânea
formalizada no processo no 11543.004390/00-12 (v. e-fls. 367/371).
A dúvida que pairou no julgamento em relação a esse ponto específico reside
justamente no pagamento que teria sido realizado através do citado processo no
11543.004390/00-12.
Por essa razão, o processo foi encaminhado à Unidade de Origem para:
1) Juntar aos autos os pagamentos realizados através do processo no
11543.004390/00-12, bem assim informar qual foi o seu deslinde;
2) Informar qual a destinação/alocação dada ao referido pagamento;
3) Intimar a Recorrente a comprovar:
a) que houve efetivamente o alegado empréstimo, apresentando o contrato ou
coisa que o valha;
b) que são efetivos os pagamentos dos juros do dito empréstimo, com prova
de que teriam sido feitos à interessada (lançamentos contábeis, comprovantes
de depósito, recibos etc);
c) que as receitas provenientes desse empréstimo (ou seja, os juros recebidos)
foram devidamente apropriadas no ano-calendário de 2000 (lançamentos
contábeis etc);
4) Recebidas as informações acima, elaborasse relatório, intimando a Recorrente
do resultado da diligência e abrindo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para que se
manifeste;
5) Após as providências acima, retornasse o processo ao CARF para que o
julgamento pudesse ser retomado.
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.448 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001405/2003-03

Assim foi feito, tendo a Autoridade Administrativa da Receita Federal intimado a
Contribuinte através dos documentos de e-fls. 938/939 e 947/948 a atender ao solicitado por esta
Turma quando da edição da Resolução no 1401-000.643. Em resposta, a Recorrente apresentou o
documento de e-fls. 954/961 juntamente com os documentos que julgou suficientes para
satisfazer os quesitos formulados por esta Turma 1401 (v. e-fls. 962/1.061).
Apresentada a resposta à Intimação da Autoridade Fiscal e os documentos que lhe
dão suporte foi elaborada a Informação de e-fls. 1.067/1.069. Cientificada da referida
Informação, a Contribuinte apresentou as manifestações de e-fls. 1.073/1.076 e 1.254/1.264,
através dos quais, em resumo, argumenta que a Autoridade Fiscal teria confirmado a total
disponibilidade do pagamento realizado através do processo administrativo no 11543.004390/00-
12. A Recorrente também conclui pela efetividade do oferecimento à tributação dos respectivos
juros recebidos e que teriam dado azo ao IRRF compensado, apresentando os esclarecimentos
que julga devidos para tal comprovação.
Afinal, vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pela contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da autoridade administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil derivava de saldos negativos de IRPJ dos anos calendários de 2000, 2001 e 2002, no
importe de R$841.171,90, R$683.169,49 e R$2.803.712,42, respectivamente, em seus valores
originários. A DRF/Vitória reconheceu integralmente o direito creditório relativo aos anos
calendários de 2001 e 2002 e apenas parcialmente o pedido concernente ao ano de 2000.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro manteve
integralmente o despacho decisório de e-fls. 568/583, proferido pela DRF/Vitória, ao apreciar a
manifestação de inconformidade proposta pela Recorrente (v. e-fls. 833/845).
Em relação ao ano calendário de 2000, a Recorrente havia apurado em sua DIPJ
um saldo negativo de R$2.363.720,88 (v. e-fls. 437). Porém, este valor não foi reconhecido pela
DRF/Vitória, que apurou um saldo negativo de apenas R$867.850,86.
Ao apresentar o voto aos demais Conselheiros, restou decidido, por maioria de
votos, converter o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem e a Contribuinte
esclarecessem alguns pontos, mais detidamente em relação ao IRRF que teria sido recolhido do
ano calendário de 2000. Abaixo analisaremos este e os demais pontos objeto do recurso de forma
individualizada.
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.448 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001405/2003-03

1) Do Imposto Retido na Fonte relativo ao ano calendário de 2000
Em sua DIPJ/2001, a Contribuinte informou na linha 13 da Ficha 12A, o montante
de R$1.004.749,43 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte. Tal valor diz respeito a uma
única fonte pagadora, a CIA VALE DO RIO DOCE, e tem origem em operação de mútuo
realizado entre as duas empresas. Intimada a apresentar os respectivos informes de rendimentos,
a Recorrente disponibilizou à Fiscalização o documento de e-fls. 366, em que consta um IRRF
de apenas R$11.497,19. Assim, foi glosado o valor de R$993.252,24, que nada mais é do que a
diferença entre o declarado na DIPJ e o valor efetivamente comprovado pela Recorrente.
Em sua defesa, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Recorrente já
informara que a CIA VALE DO RIO DOCE não havia feito a retenção/recolhimento da
totalidade do imposto relativo aos rendimentos do capital emprestado. Também informara que a
diferença de R$993.252,24 teria sido recolhida por ela própria, através de denúncia espontânea
formalizada no processo no 11543.004390/00-12 (v. e-fls. 367/371).
A dúvida que pairou no julgamento em relação a esse ponto específico reside
justamente no pagamento que teria sido realizado através do citado processo no
11543.004390/00-12.
A Informação Fiscal de e-fls. 1.067/1.069 foi peremptória ao reconhecer o
seguinte (v. e-fls. 1.067):
Inicialmente, verificou-se o pagamento realizado pelo interessado a título de
IRRF referente à operações de mútuo entre o interessado (mutuante) e a Cia.
Vale do Rio Doce (mutuária), no valor do principal de R$ 993.252,24, realizado
em 27/12/2000, e constatou-se a existência desse pagamento no sistema interno
da RFB – SIEF Documentos de Arrecadação, conforme Comprovante de
Arrecadação de fls. 1.062. Verificou-se que esse pagamento foi realizado no
código de receita: 3426 (Aplicações Financeiras de Renda Fixa), e está
totalmente disponível sem alocações e/ou reservas/bloqueios, vide fls. 1.063
a 1.065, no valor de R$ 1.043.920,00 (R$ 993.252,24 (principal) + R$50.667,76
(juros)). Adicionalmente, constatou-se que o referido pagamento está totalmente
disponível, sem alocação, no sistema interno da RFB – FISCEL, vide fl. 1.066.
Dessa forma, em que pese o fato do interessado ter usado o código de receita:
3426, no meu entendimento resta comprovada a disponibilidade do
pagamento realizado de forma a satisfazer a pretensão do interessado, que
é o recolhimento do IRRF devido que não foi recolhido pela fonte pagadora
(Cia. Vale do Rio Doce).
Assim, concluiu a Autoridade Fiscal que o valor de R$993.252,24, glosado pela
Autoridade Administrativa quando da análise inaugural do pedido de restituição/compensação,
estaria totalmente disponível sem alocações e/ou reservas/bloqueios, podendo, portanto, ser
utilizado para compor o saldo negativo do período de apuração do ano 2000.
Entretanto, a mesma Autoridade Fiscal em sua Informação relata que a
Contribuinte não teria demonstrado que as receitas provenientes do alegado empréstimo teriam
sido efetivamente oferecidas à tributação. Em resposta a esta assertiva formulada pela
Autoridade Fiscal, a Recorrente apresentou os esclarecimentos necessários à comprovação de
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.448 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001405/2003-03

que as receitas provenientes dos juros relativos ao empréstimo que firmara com a VALE DO
RIO DOCE foram oferecidas à tributação, senão vejamos (v. e-fls. 1.254/1.264):
1)
No entanto, não obstante a correta conclusão da autoridade fiscal quanto
à disponibilidade do crédito, em seu parecer registra que a Kobrasco,
supostamente, “não (teria demonstrado) que as receitas provenientes do
alegado empréstimo foram efetivamente oferecidas à tributação” (fls. 1068),
entendimento, contudo, que não está de acordo com as informações contábeis
verificadas dos documentos fiscais fornecidos pela Requerente;
2)
Nos termos da manifestação de fls. 954/961, a Kobrasco registrou
contabilmente todas as receitas financeiras das transações de mútuo com a Vale
(ASSFIN), bem como procedeu com a apresentação das declarações pertinentes,
especialmente via DIPJ, conforme indicado na Linha 13 da Ficha 12A da DIPJ
2001 (ano-calendário 2000), vide parágrafo 15 da folha 959. A Ficha 12-A (fls.
981);
3)
A demonstração do resultado do ano de 2000, abaixo, apresenta uma
receita financeira de R$15.570.000,00 - sendo este número a consolidação das
receitas financeiras, de R$4.192.355,31, e variações monetárias ativas, de
R$11.376.745,90, como pode ser visto no item (b) abaixo - Demonstração do
Resultado Analítico. Veja-se:

4)
Nas planilhas anexas à manifestação de fls. 954/961, a Kobrasco
demonstrou o resultado do exercício com maiores detalhes, antes do cálculo dos
tributos. Neste documento, observa-se que as receitas financeiras, de
R$4.192.355,31, têm abertura em 3 linhas, sendo uma delas com saldo de R$
4.001.539,10 (4500100 – JUROS DE EMPREST E FINANCIAMENTOS):
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.448 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001405/2003-03

5)
Na cópia de livro Razão da empresa, demonstrou-se o saldo, no final de
2000, da conta de registro de juros recebidos da conta “ASSISTENCIA
FINANCEIRA (ASSFIN)”:

Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.448 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001405/2003-03

6)
Na sequência, veja-se que na DIPJ, na Demonstração do Resultado, é
apresentado, na linha 21 (“Ganhos auferidos no Mercado de Renda Variável,
exceto Day-Trade”), o valor de R$4.120.038,41. Trata-se de parte da Receita
Financeira contabilizada,
especificamente
nas contas
450
0100,
de
R$4.001.539,10, e nas contas 45 00200 + 4509, no valor de R$ 118.499,31,
demonstrado no item (b) - Resultado Analítico - acima:

7)
Adiante, na Ficha 31A, detalham-se as operações com pessoas vinculadas
- empresas do mesmo grupo. Note-se que estão declarados como Receitas
Financeiras, no item 26 – Operações Registradas no Banco Central – Pessoas
Vinculadas, o valor de R$4.188.262,61, que é a parcela de juros
recebidos/creditados de empresas do grupo (Vale e/ou outras). Trata-se de uma
parte dos R$4.120.038,41 demonstrados no item (d) – DIPJ, Ficha 06A, acima:

Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.448 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001405/2003-03

8)
Por fim, na demonstração do imposto retido na fonte, há a declaração da
relação com a Vale em razão do sistema de mútuo (ASSFIN). Destaca-se que o
valor Bruto, de R$5.023.747,45, deduzido do Imposto retido na Fonte, de
R$1.004.749,43 (sendo que destes, R$993.252,24 foram recolhidos pela
Kobrasco em Denúncia Espontânea), resultou em R$4.018.998,02. Deste valor,
houve retenção de IOF, levando exatamente ao valor registrado no balancete, de
R$ 4.001.539,10, conforme demonstrados nos itens anteriores. Vejamos:

9)
Com isso, é certo que os documentos fornecidos, somados aos
esclarecimentos ora prestados, demonstram que os valores de mútuo ora
discutidos foram integralmente oferecidos à tributação, cujo efeito é que
inexista qualquer óbice ao reconhecimento do direito creditório pleiteado pela
Contribuinte.
Entendo que as razões postas pela Recorrente para comprovar o oferecimento à
tributação dos rendimentos que teriam dado origem à retenção na fonte de R$993.252,24 ora
questionados são suficientes e satisfazem a esse julgador. A demonstração do oferecimento à
tributação está muito bem detalhada na manifestação de e-fls. 1.254/1.264, conforme pudemos
verificar acima. Aliado à conclusão exposada pela Autoridade Fiscal de que referido valor está
totalmente disponível para ser utilizado na apuração do saldo negativo do IRPJ do ano calendário
de 2000, nada obsta ao reconhecimento do direito pleiteado relativamente a este ponto.

2) Da dedução da CSLL da base de cálculo do IRPJ do ano calendário de 2000
Ao iniciar a verificação do saldo negativo do ano calendário de 2000, a
Autoridade Fiscal constatou uma discrepância entre o lucro líquido do exercício informado na
DIPJ e o constante do LALUR. Na DIPJ constava o valor de R$7.475.122,43, enquanto no
LALUR estava escriturado R$7.568.695,45. Adotou este último valor como ponto de partida
para sua análise. Mais à frente, ao se deparar com as exclusões promovidas pela Recorrente,
efetuou a glosa de R$93.573,02, escriturada no LALUR como "3.03 - Contribuição Social" (v. e-
fls. 87), sob o argumento de que tal exclusão estaria em desacordo com o art. 1o da Lei no
9.316/96, que vedaria tal dedução a partir de 1o de janeiro de 1997.
Em sua manifestação de inconformidade a Recorrente defendeu a licitude da
referida exclusão alegando que se tratava, em verdade, de um ajuste para eliminar uma situação
atípica em que se encontrava sua contabilidade. Argui que a CSLL devida no respectivo ano
calendário foi inferior à provisão para adições temporárias, consubstanciando uma receita (e não
uma despesa). De acordo com a lógica por ela adotada, se uma despesa com o pagamento da
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.448 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001405/2003-03

CSLL não pode ser deduzida e, em razão disso, é adicionada ao Lucro Real, quando se constituir
em um crédito (receita de CSLL), deve ser excluído na apuração do Lucro Real.
A decisão recorrida não acatou os argumentos da Recorrente haja vista que esta
não teria se desincumbido de comprovar a existência do excesso de provisionamento que teria
sido apropriado como receita de CSLL. O acórdão da DRJ/RIO assim se manifestou (v. e-fls.
840/841):
Contudo, as alegações de que teria, por excesso de provisionamento, apropriado como
receita parte da CSLL do período restam desacompanhadas de qualquer registro
contábil. A autoridade da DRF, valendo-se do registro fiscal por excelência no que
toca à apuração do lucro real, o Lalur, tomou-o como bom até o ponto em que
encontrou uma exclusão que de plano não se encontra no rol daquelas admitidas
pela legislação. Feita a desconsideração, a qual tem presunção de correção, pois nada
mais representa do que o cumprimento da legislação, cabia à interessada trazer toda
prova que justificasse a referida rubrica. Assim não fazendo, entendo que não há
reparo a fazer no procedimento da DRF, com o que não dou provimento aos
argumentos da interessada neste ponto. (grifos nossos)
O recurso voluntário reproduziu todos os argumentos já expendidos na
manifestação de inconformidade, apenas fazendo um adendo em relação à apontada falta de
comprovação requerida pelo acórdão recorrido. Neste ponto, a Recorrente alega que a DIPJ 2001
demonstraria claramente a situação, pois "na linha 52, referente à CSLL é apresentado o valor
de zero. Já na linha 53 está o valor do Lucro Líquido antes do IRPJ (R$7.475.122,43),
correspondente ao valor de R$7.568.695,45, já excluída a mencionada CSLL (R$93.573,02)."
Creio não ter razão a Recorrente.
O fato de que o valor constante da DIPJ, relativo ao Lucro Líquido, é exatamente
aquele constante do LALUR, já deduzido da aventada receita de CSLL, não é suficiente para
infirmar a disposição contida no acórdão recorrido de que a tese exposada no recurso careceria
de comprovação, mormente de natureza contábil. E isso a Recorrente não foi capaz de produzir
também no recurso voluntário. Bastaria trazer aos autos os registros contábeis respectivos para
que suas alegações pudessem ganhar corpo e verossimilhança com sua tese. Porém, não foi
assim que procedeu. Preferiu a retórica à comprovação dos fatos.
Também não há como se concordar com a Recorrente ao tentar transferir ao
julgador a responsabilidade pela produção de provas que somente a ela mesma deveria caber. A
atividade probatória é de inteira responsabilidade daquele que alega. Já a concessão de perícia
contábil só deve ser dada em casos especialíssimos.
Os pedidos de perícia são disciplinados pelo inciso IV, do art. 16, do Decreto n.°
70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 1° da Lei n.° 8.748, de 9 de dezembro de 1993:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação de quesitos referentes aos exames desejados, assim
como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito:
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.448 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001405/2003-03

(...)
§1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou
perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV
do art. 16.”
Na presente lide, a interessada apenas protestou, de forma genérica, pela prova
pericial, sem exposição de motivos, formulação de quesitos, nem indicação do perito, devendo-
se, portanto, ser considerado não formulado. Tal decisão vale para todo o recurso voluntário, que
apresenta, em várias de suas passagens (a exemplo da manifestação de inconformidade), o
mesmo tipo de assertiva.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso neste ponto.
3) Das estimativas do ano calendário de 2000
Em sua DIPJ/2001 a Contribuinte informou ter pago a título de estimativas de
IRPJ o valor de R$2.851.639,00. Ao proceder a sua análise a DRF/Vitória verificou que uma
parcela de tais valores teria sido quitada mediante compensação com saldo negativo de IRPJ
relativo aos anos calendários de 1997 e 1999. Verificando a liquidez e certeza dos referidos
créditos, a Autoridade Fiscal apontou inconsistências nos referidos saldos negativos, o que
redundou na glosa de parte das estimativas utilizadas na formação do saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2000. Analisemos, pois, cada um dos valores glosados.
3.1) Saldo negativo de 1997
De acordo com a DCTF de e-fls. 443, a estimativa apurada no mês de janeiro de
2000, no valor de R$82.404,87, teria sido quitada, em parte com o saldo negativo de 1997 (no
valor de R$8.669,63) e em parte com o saldo negativo de 1999 (no importe de R$73.735,24).
Ao verificar o saldo negativo de 1997, a DRF/Vitória teria se deparado com
situação, informada pela própria Recorrente, de pré-operacionalidade, sem o oferecimento à
tributação de qualquer receita.
Em sua defesa, tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso
voluntário, a recorrente alega tão somente que o resultado pré-operacional teria sido oferecido à
fração de 15/120, de acordo, segundo sua visão, com a legislação fiscal pertinente.
O acórdão recorrido assim se manifestou:
Ora, afora o próprio IRRF declarado pela interessada (fls. 659), pela pesquisa por mim
juntada às fls. 653/667, a empresa entregou relativamente ao ano-calendário de 1997
uma DIRPJ inteiramente zerada, ou seja, sem qualquer resultado ali apropriado; logo,
sem rendimento algum a que se possa vincular um IRRF a ser levado em conta na
consignação do saldo negativo do período. É condição estabelecida em lei (Lei art. 34
da Lei n° 8.981, de 1995, alterada pela Lei n° 9.065, de 1995) que a dedução do IRRF
do imposto a pagar só pode se dar se comprovado que as receitas correspondentes à
retenção foram oferecidas a tributação. Essa condição não foi cumprida pela
interessada, na medida em que nada apropria de receitas no período. Sem contar que
quanto a este valor não há Dirfs ou comprovantes de pagamentos.
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.448 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001405/2003-03

Dessa forma, sou pelo não provimento da manifestação de inconformidade da
interessado sobre a matéria, de modo a manter a decisão da DRF, a qual corretamente
desconsidera o uso de crédito inexistente de IR de 1997 em extinções, via
compensação, de estimativas de 2000.
Nada há a acrescentar ao decidido pela DRJ/RJO, mesmo porque a Recorrente
sequer se manifestou acerca dos fundamentos utilizados na decisão recorrida para negar
provimento ao recurso no ponto. Assim, adoto como minhas as razões de decidir constantes do
acórdão recorrido para negar provimento ao recurso também neste ponto.

3.2) Saldo negativo de 1999
O saldo negativo apurado em 1999 foi utilizado pela recorrente para abater parte
da estimativa devida em janeiro de 2000 (v. e-fls. 443) e parte daquela devida em fevereiro do
mesmo ano (v. e-fls. 444). Este saldo negativo importara em R$453.852,74 e dizia respeito a
IRRF incidente sobre rendimentos auferidos da CIA VALE DO RIO DOCE. Neste caso, a
DRF/Vitória efetuou a glosa parcial das estimativas compensadas haja vista que não teria ficado
comprovada a retenção dos R$453.852,74, pois nenhum documento foi apresentado pela
Recorrente para justificar a retenção.
O recurso voluntário da Recorrente em nada inovou em relação à sua
manifestação de inconformidade, não trouxe nenhuma razão de defesa que possa ser considerada
nova ou que seja hábil a rechaçar os fundamentos adotados pela decisão recorrida para negar
provimento ao recurso no ponto.
Assim, reitero a disposição de me socorrer do disposto no art. 57, § 3o, do
Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para adotar como minhas
as razões de decidir constantes do acórdão recorrido.
Abaixo reproduzo o teor do voto condutor do acórdão exarado pela DRJ/RIO no
ponto:
Este ponto se refere ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999, o qual foi
corrigido pela DRF, por força da desconsideração do IRRF ali deduzido no valor de
R$ 453.852,74, pois a contribuinte informara que não tinha sido possível apresentar o
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte da empresa Cia Vale do Rio Doce, equivalente ao valor de R$
453.852,74, pois a fonte não forneceu a referida documentação.
A interessada retorquiu alegando, em resumo, que, consoante a planilha de fls.
637/645, houve a retenção pela fonte pagadora, a Cia Vale do Rio Doce, sendo que o
descumprimento da obrigação acessória por parte dessa não pode gerar penalidade
para ela beneficiária.
Aqui vale o antes dito alhures nesta decisão. Ao contrário do que alega o interessado,
nada há nos autos confirmando que tenha havido os referidos pagamentos ou que
sobre eles tenha sido feita a alegada retenção do IRRF pela suposta fonte pagadora. A
planilha trazida como prova, não pode ser elevada a tal patamar, pois traz apenas um
rol de valores referenciados por data, discriminados como sendo "Valor principal" e
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.448 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001405/2003-03

"Valor juros", cuja vinculação a qualquer fato ou circunstância que nos indicasse sua
natureza simplesmente inexiste.
Repito as indagações — não respondidas — que fiz antes nesse voto relativamente
também a IRRF incidente sobre supostos recebimentos de juros sobre empréstimo.
Vale dizer, temos apenas a informação dada pela contribuinte dando conta que teria
havido a retenção do IRRF, e que este seria relativos aos tais juros recebidos. Ora,
nada há nos autos que prove: a) que houve efetivamente esse empréstimo (contrato, ou
coisa que o valha); b) que esse suposto pagamento de juros relativos a empréstimo tem
natureza de rendimento sujeito à tributação anual com possibilidade de
aproveitamento do IRRF correspondente; c) que são efetivos os pagamentos dos juros
do suposto empréstimo, e foram feitos à interessada; d) que houve efetivamente a
retenção na fonte do IR pela suposta mutdria; e) que esses pagamentos são relativos ao
ano-calendário de 1999; e f) que as receitas provenientes desse empréstimo (ou seja,
os juros recebidos) foram devidamente apropriadas no ano-calendário de 1999.
Se por um lado a legislação, ao exigir que se possua o comprovante de retenção na
fonte para fins de aproveitamento na declaração do imposto retido, cria uma
presunção em favor dos contribuintes da validade do aproveitamento das fontes que
sejam comprovadas mediante tal documento, na impossibilidade da apresentação de
tal documento pelo beneficiário, como alega o postulante aqui, cabe a ele trazer aos
autos todos os elementos e provas que permitam ao julgador aferir, mesmo que
indiretamente, que o rendimento foi devidamente levado a resultado, que houve
efetivamente a retenção do IR e que este corresponde a um imposto antecipado a ser
aproveitado na apuração anual.
Em nosso caso, nada disso foi provado, quer dizer, não foi comprovada nem a
retenção pela fonte, nem se pode afirmar com certeza a existência desses pagamentos
de juros e sua real natureza, o que nos faz tomar como correta a exclusão desse
recolhimento na apropriação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999,
usado, indevidamente, no adimplemento de estimativas de 2000.
Irretocável a decisão de piso em relação ao ponto objeto de análise.
No presente caso, não há nos autos nada que confirme a efetiva retenção e
recolhimento do tributo relativo ao ano calendário de 1999. Também no recurso voluntário, nada
há a respeito da efetiva natureza da aventada retenção. A decisão recorrida orientou-se, também,
na ausência de provas a respeito da efetividade do dito empréstimo; da comprovação de sua
natureza de rendimento sujeito à tributação anual com possibilidade de aproveitamento do IRRF
correspondente; do próprio pagamento dos respectivos juros sobre ele incidentes; que esses
pagamentos seriam relativos ao ano 2000; que as receitas provenientes desse empréstimo foram
devidamente apropriadas no ano calendário de 2000. Ou seja, faltou, neste caso, a prova
material, documental, contábil, que somente poderia ser produzida pela própria Recorrente.
A planilha de e-fls. 804/811 não pode ser elevada à condição de prova suficiente
para atestar o pagamento dos juros incidentes sobre o dito empréstimo, nem tampouco comprova
a efetiva retenção por parte da fonte pagadora, razão pela qual nego provimento ao recurso no
ponto.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer um crédito adicional de R$993.252,24 relativos ao saldo negativo de
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.448 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001405/2003-03

IRPJ do ano calendário de 2000 e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
reconhecido.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1288
DF CARF MF
Original